Tribunal: TJDFT
Processo: 0752018-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0752018-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAXIMUM COMERCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: HELOISA DE MAGALHAES NOVAES, MILENA MARCONE FERREIRA LEITE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA contra decisão de ID 179946536, proferida em incidente de desconsideração da personalidade jurídica proposto por HELOISA DE MAGALHÃES NOVAES, que acolheu o pedido de instauração e determinou o arresto cautelar de valores. Afirma, em suma, que a penhora não recaiu sob percentual do faturamento, na forma prevista no artigo 866, §3o, do Código de Processo Civil; que o percentual não pode inviabilizar a atividade empresarial; que não há conjunto probatório robusto e conclusivo; que a prova do abuso da personalidade jurídica é requisito essencial para a desconsideração; que as decisões proferidas em outros autos não têm eficácia neste incidente; que constitui ônus probatório do autor comprovar fato constitutivo de seu direito. Requer, liminarmente, a suspensão do incidente até o julgamento colegiado, inclusive com devolução de eventuais valores arrestados. No mérito, pede a reforma da decisão. Sucessivamente, pleiteia a limitação da penhora a percentual de 2% (dois por cento) de seu faturamento mensal. Custas recolhidas (ID 54188342). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. São pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. São duas as questões submetidas ao segundo grau de jurisdição: a inexistência de provas para o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica e a irregularidade do arresto determinado. Em relação à primeira questão, observe-se que não houve o acolhimento, de plano, do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, mas a admissão de instauração do incidente. Neste momento processual, é suficiente a verificação de elementos indicativos da presença dos pressupostos previstos em lei, sendo que a instrução probatória, na qual se apurará se o agravado se desincumbiu adequadamente do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, ocorrerá posteriormente. Com base nos argumentos que foram apresentados na petição inicial – notadamente o reconhecimento, em outros autos, de que houve sucessão empresarial com o propósito de fraudar credores, circunstância confirmada por decisão proferida em instância superior – é idônea a instauração do incidente, não se vislumbrando, prima facie, justificativa para sua rejeição. Conforme elucidativo precedente desta Turma Cível, “presentes elementos, ao menos indiciários, bastante robustos e satisfatórios no sentido do preenchimento dos requisitos previstos em lei, perfeitamente cabível a pleiteada instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se confunde com a desconsideração em si” (Acórdão 1719817, 07053029420238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2023, publicado no DJE: 13/7/2023). Quanto à irregularidade do arresto, a finalidade da medida cautelar mencionada é assegurar a preservação de posterior provimento, em razão da prática de atos pela parte agravada que a impossibilite de adimplir a obrigação, mediante dilapidação do patrimônio. A parte agravante alega que não foi observada a fixação de percentual, na forma prevista no artigo 866 do Código de Processo Civil. Todavia, não se determinou a penhora de percentual, mas o arresto da totalidade do crédito perseguido, sem que a parte comprove, objetivamente, que a medida torne inviável o exercício da atividade empresarial. Ademais, o valor arrestado (R$ 8.451,07), quando comparado a atividade explorada de comércio varejista de derivados de petróleo e com o capital social, não se revela excesso ou inviabilizador da continuidade da atividade empresarial. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora